Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017801-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : EVERALDO CASTEDO
Agravada : MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO
Número do Protocolo : 1017801-31.2020.8.11.0000
Cumpra-se integralmente a decisão vinculada ao Id. no 65608483.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator